Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007592-03.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO VERDE
Agravante : ANDERSON THOMAS
Agravado : AGREX DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1009368-09.2018.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON THOMAS e sua esposa ELIZANA PADILHA DA SILVA THOMAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 1000451-71.2020.8.11.0051), ajuizada contra os agravantes por AGREX DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de arresto liminar de 31.464,12 sacas de 60kg de soja por entender satisfatoriamente demonstrada a presença da probabilidade do direito de crédito, representada pela “idoneidade formal do título executivo”, qual seja, a CPR no 7118092019/2020, emitida pelos executados/agravantes, e também a existência do risco da demora, este caracterizado pela falta de entrega do produto rural na data e local contratado; o MM. Juiz anotou, neste ponto, ainda, que “o comum é que o depósito se faça ao longo da colheita ou não se faça mais”, sendo este o motivo de constar da CPR que o vencimento se daria em 01/01/2020, “estendendo-se o prazo para cumprimento da obrigação até o dia 28 de fevereiro do mesmo ano”, e que, segundo relatório de empresa especializada juntado aos autos, “em uma das áreas cuja produção se empenhou, o produto colhido foi direcionado ao armazém da Fazenda Rijkof, diferente daquele prometido na CPR” (cf. doc. Num. 38374980 - Pág. 1/2).
Os agravantes sustentam que “a agravada se negou a entregar os produtos” para plantio ao fundamento de que a CPR, na realidade, foi emitida “para garantir a dívida” que eles tinham com a Agrex do Brasil, o que, segundo eles, é comprovado pela falta de exibição, pela exequente/agravada, de “notas de entrega de produtos”, e também pela “própria certidão do oficial (que) comprova que o agravante não plantou na área”.
Dizem que notificaram a credora para entrega dos produtos agrícolas para plantio ou adiantamento do dinheiro para compra dos insumos, mas o pedido não foi atendido, e que, na verdade, foram induzidos a erro, pois emitiram CPR “para entrega de produtos”, mas, “na hora da entrega”, receberam a notícia, pela credora, de que não haveria entrega de produtos “pois os executados mantinham uma dívida com eles e esta CPR seria para garantia” (sic).
Repetem que “a exequente não pode cobrar uma prestação em que ela não cumpriu sua parte” e que houve “desvio de finalidade da CPR, devendo ser declarada nula de pleno direito”, e aduzem que não realizaram plantio nas Fazendas Videira I e II por falta de recursos, e que só o fizeram na Fazenda Alto da Serra, localizada no Município de Paranatinga/MT porque emitiram CPR em favor de “outra empresa do ramo”.
Aduzem que, “para piorar a situação, a área da Fazenda Alto da Serra está segurada com a empresa Tokio Marine”, que ainda não realizou vistoria e “liberação de seguro”, de modo que o arresto ensejará “perda do seguro”, já que “não houve a liberação da Seguradora”.
Enfatizando que o soja ainda não foi colhido e que a agravada “está ameaçando realizar a colheita”, pedem provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de arresto, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 38356971 - Pág. 1/9).
É a suma.
D E C I D O
Primeiro, anoto que, conquanto os agravantes indiquem os documentos Num. 38356983 - Pág. 1 e seguintes como “cópia integral” dos autos eletrônicos originários, houve sonegação de parte dos documentos anexados à petição inicial da ação de execução, precisa e curiosamente, as primeiras laudas da CPR emitida em favor da exequente.
Felizmente, esta eg. Corte de Justiça dispõe de acesso aos autos eletrônicos em Primeiro Grau de Jurisdição, sendo, pois, possível conhecer a integralidade dos documentos exibidos pela exequente como respaldo probatório ao pedido de arresto liminar de grãos, e ali se vê muito claramente que os executados/agravantes entregariam produto cultivado nas Fazendas Videira I, II e III, e na Fazenda Alto da Serra (cf. doc. Num. 29593060 - Pág. 1/2 dos autos de origem).
O MM. Juiz deferiu o pedido de arresto liminar das sacas de soja mencionadas na CPR emitida pelos executados por entender suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado, já que hígido o título executivo extrajudicial, e porque patente o perigo da demora, uma vez que houve vencimento da obrigação em 01/01/2020 e, inclusive, decurso do prazo de tolerância fixado até o dia 28/02/2020, e, ainda, porque demonstrado, por laudo emitido por empresa especializada, que o produto cultivado na Fazenda Videira II não só já foi colhido como também foi destinado ao armazém localizado em local denominado “Fazenda Rijkof”, diversamente do pactuado.
Nenhuma das assertivas decisões é impugnada pelo recurso; os agravantes arguem, unicamente, que a Agrex do Brasil “se negou a entregar os produtos”, ou seja, restringem-se à arguição de exceção de contrato não cumprido, agarrando-se nas alegações de que a exequente não exibiu prova de entrega de insumos agrícolas ou adiantamento de dinheiro para plantio, e na assertiva de que fizeram notificação extrajudicial concitando a credora a cumprir sua obrigação contratual, mas não obtiveram resposta.
Sucede, porém, que, como bem dito pelo MM. Juiz, o deferimento do pedido de arresto liminar de grãos, como toda providência de antecipação da tutela, depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, e, no caso, a exigência foi cumprida à saciedade. O título executivo apresenta-se, aparentemente, hígido, e realmente é patente o risco da demora pela inegada mora dos devedores, que, inclusive, afirmam que realizaram plantio na Fazenda Alto da Serra, expressamente mencionada na CPR, e deram os grãos ali plantados em garantia a dívida contraída com terceira empresa.
Eventual acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido demanda, evidentemente, ampla dilação probatória incompatível com o presente momento de cognição sumária recursal, e, não havendo claríssimo empecilho à manutenção do acertamento judicial de Primeiro Grau, descabida a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator